Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-84.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (AGRAVANTE), 1ª Vara Civel de Colider-MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NINA MONTEIRO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu esta eg. Corte de Justiça, “
a
o analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5º e 6º do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004060-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LINDAURO GONÇALVES NETO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da
“
Ação de Inventário Judicial
”

(Proc. nº
1001835-98.2020.8.11.0009
), ajuizada pelo agravante contra o ESPÓLIO DE NINA MONTEIRO GONÇALVES, indeferiu o pedido de pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo, pois, no entender do MM. Juiz,
a medida é “
vedada independentemente da circunstância
”,
nos termos do art. 233, §2º, da
CNGC; a decisão determinou, ainda, que o autor emendasse a inicial, para que o valor da causa correspondesse ao preço aproximado dos bens
“uma vez que o valor da causa deve corresponder ao patrimônio deixado pelo espólio”

(cf. Id. nº 79263456 - pág. 38).

O agravante alega que não possui condições de pagar as custas processuais, nem mesmo de forma parcelada, pois está impedido de movimentar os bens deixados por sua genitora nos autos da ação de inventário “
no qual discute-se valores exorbitantes
” (?); afirma que a responsabilidade pelo pagamento das custas é inteiramente do
Espólio, sob pena de um dos herdeiros ser prejudicado na divisão dos bens “
por ter pago adiantado as custas
”,
daí porque imprescindível a autorização de recolhimento de custas ao final, inclusive para viabilizar seu acesso à Justiça (cf
. Id. nº 79263455 - pág. 6).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja autorizado a pagar as custas apenas ao final do processo; de imediato, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº
79263455 - pág. 8
).

A decisão vinculada ao Id. nº 80171476 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 101093991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 233, “
caput
”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “
a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita
”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.

Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2º, da CNGC, chove no molhado: “
é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
”.

Assim, o pedido do agravante realmente não comporta acolhimento.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5º e 6º do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso e, nos termos do art. 99, §7º,
“
in fine
”,
do CPC, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021